Tribunal: STF
Processo: AI 469332
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. ART. 7º, IV, DA 
   CF.

1.			O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao  julgar 
   o RE 565.714/SP, na mesma oportunidade em que aprovou a Súmula 
   Vinculante 4, decidiu pela impossibilidade de ser estabelecido, 
   como base de cálculo para o adicional de insalubridade a 
   remuneração ou salário base em substituição ao salário mínimo, 
   por concluir que é inviável ao Poder Judiciário modificar tal 
   indexador, sob o risco de atuar como legislador positivo. 
   Precedentes. 
2. 	Agravo regimental improvido.